Tribunal: TJDFT
Processo: 0737388-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IPC (IBGE). IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO. APURAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA TABELA DO TRF1. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo o sido o índice de correção monetária devidamente indicado no título que ensejou a liquidação provisória de sentença coletiva, não há razão para substituí-lo por outro. Sendo assim, não encontro motivos suficientes para substituir o INPC pelo IPC (IBGE).
2. Ao requerer a correção do valor apurado pela tabela do TRF1, e não pela tabela do TJDFT, após acionar unicamente o Banco do Brasil, deixando de fora os codevedores cuja presença atrairia a competência da Justiça Federal, incorre o credor em evidente comportamento contraditório, violador da boa-fé e da lealdade processual.
3. Conforme definido pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Tema 871, STJ).
4. agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.